Tribunal: TJDFT
Processo: 0706745-28.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAGILIZAÇÃO DE DADOS. ARTS. 42 E 43 DA LGPD. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 STJ. FRAUDE BANCÁRIA. SPOOFING. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA SEGURANÇA. HIPERVULNERABILIDADE CONSTATADA. CONSUMIDOR REALIZOU TRANSFERÊNCIA VIA PIX A TERCEIROS. QUEBRA DO PERFIL DE CONSUMO. DADOS CADASTRAIS E FINANCEIROS DO CORRENTISTA. VAZAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR.
1.Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o BANCO a ressarcir ao autor, o valor de R$20.125,94 (vinte mil, cento e vinte e cinco reais e noventa e quatro centavos), referente à metade dos prejuízos por ele suportados diante das operações realizadas mediante fraude.
Recurso do autor
2. A parte autora pretende a reforma da sentença diante da falha na prestação de serviço da parte ré. Sustenta que a culpa foi exclusivamente do banco réu, diante da ocorrência de falha na segurança. Alega que as transações realizadas refogem, completamente, ao seu perfil como cliente. Pede a reforma da sentença. Não foram apresentadas contrarrazões apresentadas de ID 63318583.
Recurso do réu.
3. Em suas razões, o réu requer a concessão de efeito suspensivo. Alega litigância de má fé por parte do autor e, no mérito, defende a incorrência de falha na prestação de serviço e culpa exclusiva, diante da ocorrência de imprudência e negligência do autor, e, ainda, que as transações foram realizadas pelo dispositivo do cliente (mobile). Aduz quanto a não incidência da Súmula 479 e a inexistência de danos materiais. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas de ID 63490019.
4. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que os recursos foram interpostos no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido por ambos os recorrentes, ID 63489963 e ID 63489967.
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90. Além disso, a súmula 297 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
6. No caso sob análise, verifica-se que o autor foi vítima de fraude, pois recebeu ligação de pessoa que se identificou como da central de segurança do BRB, confirmando dados pessoais e questionando sobre compras realizadas em seu cartão. Com a negativa do cliente, o interlocutor afirmou que o cartão havia sido clonado, e que os valores deveriam ser devolvidos para a conta de origem, a fim de impedir a negativação de seu nome. Nesse momento a ligação foi interrompida e seguida por outra e o suposto funcionário instruiu o autor para que, a fim de evitar que seu nome fosse inserido em cadastros de inadimplentes, devido às compras realizadas com seu cartão, acessasse seu aplicativo, utilizasse a chave PIX e os valores fornecidos objetivando a autenticação e cancelamento de duplicatas para que, ao final, toda a quantia fosse devolvida. Com isso, foi transferida da conta corrente do autor, em horário posterior ao expediente bancário, e em curto espaço de tempo (entre 16h39 e 17h59), o valor total de R$40.251,88.
7. Salienta-se que a fraude aconteceu devido a falha no sistema de segurança do banco réu, considerando-se que os fraudadores detinham dados sigilosos do autor. Além disso, as transferências realizadas eram completamente atípicas em relação ao perfil de movimentação do cliente. Acrescente-se, ainda, que o banco não apresentou qualquer medida para evitar a fraude, caracterizando uma falha no serviço bancário prestado, o que impossibilita afastar sua responsabilidade.
8. Para a caracterização da responsabilidade objetiva, não se requer que ocorra culpa ou dolo, bastando a conduta, o dano e o nexo de causalidade. No que se refere às relações consumeristas, essa é a regra, sendo que o CDC menciona as excludentes da responsabilidade do fornecedor no art. 14, § 3o: “O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.” Como se pode observar, o rol é taxativo e o advérbio “só” impõe ao fornecedor o ônus de produzir a prova. A doutrina é consentânea no sentido de rejeitar, inclusive, os casos fortuitos e de força maior como excludentes da responsabilidade do fornecedor, enquanto o entendimento majoritário da jurisprudência converge para acolher as hipóteses em favor do fornecedor.
9. Nesse contexto, por ser taxativo o rol do citado art. 14 acerca das excludentes da responsabilidade do fornecedor, é dever do fornecedor comprovar, de forma inequívoca que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos, uma vez que os fraudadores dispunham de dados confiados ao Banco.
10. No caso de instituições financeiras, trata-se de risco inerente à própria atividade, sendo que a segurança dos serviços é "dever indeclinável do fornecedor" e eventual fraude não teria o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, constituindo um fortuito interno que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor, ante a vedação instituída pelo CDC.
11. Ademais, as Instituições Bancárias devem ter conhecimento de possíveis riscos e mitigá-los de modo que os seus clientes não sejam lesados. Registre-se que o art. 8o do CDC prescreve um dever geral de segurança, mandatório e de ordem pública, ao estabelecer que "os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito". O aludido artigo estabelece os limites de aceitação dos riscos impostos aos consumidores por parte dos fornecedores de serviços, quais sejam, a previsibilidade e a normalidade do risco. A previsibilidade é um conceito objetivo, mas normalidade não. Trata-se de um conceito jurídico indeterminado, que deverá ser interpretado na concretude da vida diária, sendo que cada sociedade admite os riscos que achar cabíveis. O maior dos riscos é aquele que o consumidor não vê.
12. Não bastassem tais ponderações, destaque-se que a Lei Geral de Proteção de Dados nos art. 42 e 43 trata da responsabilidade civil dos agentes de tratamento, impondo-lhes o dever de reparar os danos que causarem, em violação ao dever de segurança relacionado aos dados disponibilizados. Na hipótese, a fraude somente foi concretizada porque os estelionatários dispunham dos dados pessoais do recorrente, conferindo verossimilhança ao contato recebido da empresa intermediária. Sobre o assunto, o STJ assim se manifestou: “Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada.” (REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.)
13. De se registrar que os dados bancários se revestem de sigilo (Lei Complementar 105/2001), e seu armazenamento é de inteira responsabilidade das instituições. Portanto, se tais dados são armazenados de maneira inadequada, permitindo a apropriação por terceiros, há defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD), pelo qual as instituições financeiras devem ser responsabilizadas.
14. Para além, constata-se a hipervulnerabilidade do consumidor, por se tratar de pessoa com idade avançada (80 anos), e a fragilização dos dados cadastrais e bancários do autor, o que foi determinante para a concretização da fraude, devendo ser atribuída à Instituição Financeira a responsabilidade pelos danos evidenciados.
15. Quanto ao dano moral, importante destacar que, para a reparação civil extrapatrimonial, não basta a comprovação dos fatos que contrariam a parte, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honorabilidade. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral. Importante ressaltar, por fim, que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, porquanto o recorrente não logrou demonstrar que os descontos tivessem comprometido a sua subsistência e a de seus familiares, impõe-se a manutenção da sentença quanto a inexistência de danos morais indenizáveis.
15. Recursos CONHECIDOS. Recurso do réu NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da indenização (art. 55 da Lei 9099/95).
16. Recurso do autor PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o requerido a ressarcir ao autor o valor de R$40.251,88 (quarenta mil, duzentos e cinquenta e um reais e oitenta e oito reais). Mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em honorários face ao parcial provimento do recurso (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.